Tribunal: TJSP
Processo: 2267764-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Penhora – Aplicação financeira – Certificado de depósito bancário - Valor inferior a 40 salários mínimos - Impenhorabilidade.

Cuidando-se de quantia aplicada em certificado de depósito bancário, de montante inferior a quarenta salários mínimos, e não havendo demonstração e nem indício de que não seja a única reserva monetária da devedora, descabe manter constrição judicial.

Recurso não

Ementa:

Penhora – Aplicação financeira – Certificado de depósito bancário - Valor inferior a 40 salários mínimos - Impenhorabilidade.

Cuidando-se de quantia aplicada em certificado de depósito bancário, de montante inferior a quarenta salários mínimos, e não havendo demonstração e nem indício de que não seja a única reserva monetária da devedora, descabe manter constrição judicial.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267764-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, é agravada MARIA GLÓRIA PEDROSO ROCHA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267764-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42740
2
Voto n°: 42740
Agrv. n°: 2267764-24.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE. : BANCO SANTANDER S.A.
AGDO. : MARIA GLÓRIA PEDROSO ROCHA
Penhora Aplicação financeira Certificado de depósito bancário
- Valor inferior a 40 salários mínimos - Impenhorabilidade.
Cuidando-se de quantia aplicada em certificado de depósito
bancário, de montante inferior a quarenta salários mínimos, e não
havendo demonstração e nem indício de que não seja a única
reserva monetária da devedora, descabe manter constrição judicial.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em cumprimento de sentença, acolheu impugnação.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, pois a regra do artigo 83, inciso X do Código de Processo Civil pode ser
mitigada. O que determinará a incidência ou não da regra de impenhorabilidade
são as circunstâncias do caso concreto.
Atribuído efeito suspensivo, o recurso foi bem processado,
com resposta da agravada.
É o relatório.
Em cumprimento de sentença, o juízo acolheu impugnação
determinando o desbloqueio de R$ 30.682,29, eis que além de inferior a quarenta
salários mínimos, resulta de aplicação financeira, consubstanciada por certificado
de depósito bancário, de titularidade da co-executada Maria Luiza Rocha de
Moraes Leme (cf. p. 73/76 e 101/102).
Mencionada decisão deve ser mantida.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.412.741/SP, de relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 22 de agosto
de 2019, decidiu:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, 'reveste-se
de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde
que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual
abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp no 1.230.060/PR, Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267764-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42740
3
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe
29/8/2014)”.
“Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que 'deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de
sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo
patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador:
50 salários-mínimos mensais' (REsp n. 1.747.645/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018)”.
A Corte Superior também já consignou:
“Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de
que 'é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda' (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014).
É o que consta do julgamento do Recurso Especial no
1.836.826/PR, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 27/11/2019.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no
dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais
verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão
em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua
manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte,
alimentação, vestuário, educação, saúde, etc..”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por artigo,
JusPodivm, 1.320).
Portanto, no caso, inexistindo demonstração e nem indício de
que a quantia penhorada não seja a única reserva financeira da co-devedora, o
inconformismo recursal não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator